Tribunal: CARF
Processo: 10950.723731/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.723731/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.925 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Recorrente
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do Acórdão da DRJ e atos
processuais que lhe sucederam, em razão de cerceamento do direito de defesa, devendo o
processo retornar para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 06-61.668,
proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA, que decidiu por unanimidade de votos, acolher em parte
as razões de impugnação e julgar procedente em parte o lançamento, cancelando a exigência de
R$ 259.071,42 de PIS/Pasep não cumulativo e seus consectários e mantendo a exigência de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.723731/2011-11
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.925 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723731/2011-11

345.339,06 de PIS/Pasep não cumulativo, além da multa de ofício e dos encargos legais
respectivos.

Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório de 1a instância:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte qualificada, foi lavrado
o auto de infração de fls. 349/357, cientificado em 13/10/2011 (fl. 360), em que são
exigidos R$ 604.410,48 de PIS não cumulativo, além de multa de ofício de 75% e
encargos legais, em face da falta/insuficiência de recolhimento da contribuição,
relativamente aos quatro trimestres de 2007 (mercado interno e externo), consoante
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 355/356, demonstrativo de apuração
de fls. 349/350 e demonstrativo de multa e juros de mora de fls. 351/352. Na descrição
dos fatos contida no auto de infração consta que os valores apurados decorrem da
reconstituição das bases de cálculo do PIS em razão de terem sido identificadas
exclusões indevidas. Consta, ainda, que a apuração detalhada dos montantes lançados
está consignada nos relatórios fiscais relativos às análises que foram efetuadas em face
da apresentação de Per/Dcomp relativos aos créditos de PIS não cumulativo vinculados
aos mercados interno e externo dos quatro trimestres de 2007. Em 11/11/2011, a
contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 363/413, instruída com os documentos
de fls. 414/1256, cujo teor será sintetizado a seguir.
Preliminarmente, após relato sucinto dos fatos, reclama a nulidade do auto de infração.
Diz que os pedidos de ressarcimento foram indeferidos mas que foram apresentadas
manifestações de inconformidade, sendo certo que os “créditos tributários respectivos
estão com a exigibilidade suspensa, na forma do artigo 151, inciso III do Código
Tributário Nacional.” Prossegue, dizendo que se não há motivo, “o ato administrativo é
nulo, pois não há a necessidade de sua realização, como é o caso presente, em que o
crédito tributário está com a exigibilidade suspensa, não podendo, neste momento, ser
cobrado da ora impugnante mediante o auto de infração lavrado.” No tópico seguinte,
discorre sobre os motivos do indeferimento dos pedidos de ressarcimento. No subitem
II.2.1, fala sobre as “Exportações não comprovadas ou não acatadas.” Aduz que a
fiscalização entendeu que a variação cambial não representa receita de exportação e que
“as aquisições com fim específico de exportação não podem compor os montantes de
exportação com direito à vinculação de créditos para ressarcimento”. Diz, contudo,
que tais valores não ensejam débito, tendo importância apenas para fins de rateio na
composição do crédito (elabora tabela). Já, no subitem II.2.2, discorre sobre as “saídas
sem cumprimento dos requisitos para suspensão.” Diz que a fiscalização entendeu que
nas vendas efetuadas pelo regime de suspensão, a contribuinte não teria cumprido os
requisitos do art. 4o da IN SRF 660, de 2006. Afirma que a Lei no 10.925, de 2004 prevê
um único requisito para a aplicação do regime de suspensão (que o adquirente seja
pessoa jurídica tributada pelo lucro real) e que a IN estaria estabelecendo exigências não
previstas na lei, ato inválido e inconstitucional. Lembra que a IN SRF no 977, de 2009,
revogou a obrigatoriedade da declaração do anexo I da IN SRF no 660, de 2006. Ainda
no tema, diz que está apresentando as declarações necessárias e pede, em relação às
vendas com suspensão, que: “1o sejam todos os volumes considerados, pois vendidos
para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, o que atende ao disposto na Lei no
10.925/2004 ou; 2o) alternativamente, caso não seja este o entendimento, o que se
admite apenas por hipótese, considerando que atendidos os requisitos da legislação,
desconsiderar da autuação os valores das notas fiscais relacionadas na planilha anexa
e das pessoas jurídicas que apresentaram as declarações exigidas pela Instrução
Normativa SRF no 660/2006.” Noutro subitem (II.2.3), a contribuinte discorre sobre as
operações com associados. Detalha as operações correspondentes e diz que nenhum
valor é devido “pois, para o cálculo do ato cooperativo e para efeitos das exclusões, a
ora impugnante observou estritamente o que estabelecem as disposições do artigo 15
da Medida Provisória no 2158- 35/2001, no artigo 17 da Lei no 10.684/2003 e no artigo
1o da Lei 10.676/2003.” No subitem II.2.4, disserta sobre os “fretes sobre compras
tributadas à alíquota zero”. Diz que a operação de frete, embora seja acessória, é
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.925 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723731/2011-11

tributada, gerando, portanto, direito ao crédito do PIS e da Cofins, nos termos do inc. II,
dos art. 3o das Leis no 10.637 e 10833, de 2003. Aduz que “no caso, as operações estão
sujeitas ao pagamento das contribuições, mas, no caso estão, sendo tributadas pela
alíquota zero, o que não significa que não sofrem a incidência do PIS/Cofins.” A
seguir, no subitem II.2.5 (Fretes transferência entre estabelecimentos, ou pleiteados
isoladamente. Produtos recebidos - não adquiridos - de pessoas jurídicascooperadas.
Serviços de manutenção de ativos permanentes incluídos na depreciação acelerada.
Outros) a contribuinte discorre sobre as despesas com fretes decorrentes da
transferência de bens entre estabelecimentos. Disserta, também sobre o conceito de
insumo e diz que todas as despesas relacionadas com a aquisição de bens e serviços são
necessárias para suas atividades, enquadrando-se, assim, no conceito. Reclama das
glosas efetuadas e, também, da utilização de conceitos contidos na Lei no 5.764, de
1971, que “não tem qualquer relação com a não cumulatividade do PIS/Cofins.” No
próximo subitem (II.2.6), que chama de “Empresa cerealista, sem direito a créditos
presumidos específicos das agroindústrias.” Salienta que tem direito ao crédito
presumido decorrente de suas aquisições de mercadorias, por exercer atividade
agroindustrial. Diz, ainda, que também os créditos decorrentes das aquisições de lenha
devem ser incluídos na base de cálculo do PIS/Cofins. Ao final, requer o recebimento da
impugnação nos termos do art. 151, III, do CTN. Requer, ainda, o reconhecimento da
nulidade do auto de infração e o reconhecimento da inexigibilidade dos valores
alcançados pela decadência. Na hipótese de não ser reconhecida a nulidade do
lançamento, requer a sua improcedência. Pede, também, que seja admitida a produção
de todas as provas em direito admitidas “em especial a juntada de novos documentos e
pericial, caso a autoridade julgadora entenda que os fundamentos apresentados não
são suficientes para desconstituir a exigência.” Consoante despacho de fl. 1260, o
presente processo foi encaminhado para julgamento, para esta DRJ em Curitiba, em
02/10/2017. Em 14/11/2017, o processo foi encaminhado para a DRJ em Florianópolis
para análise. Posteriormente, o processo retornou para esta DRJ em Curitiba para
julgamento. Às fls. 1262/1312, juntaram-se cópias de documentos (relatório de
diligência fiscal, respostas a intimações e arquivos não pagináveis contendo relação de
associados 2007 a 2009, relatório de repasses 2007 a 2009, relatório de venda de
insumos de 2007 a 2009 e relatório de serviços prestados 2007 a 2009) constantes do
processo administrativo no 10950.723730/2011-68.
É o relatório.

Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ, justifica sua decisão se baseando
apenas no relatório fiscal, bem como em decisões proferidas por outras DRJs em processo
administrativos da mesma recorrente. Conduto, não adentra nas provas apresentadas pela
recorrente.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 02/03/2018 e
interpôs Recurso Voluntário em 29/03/2018 alegando que os créditos pleiteados estariam, de
fato, aptos a serem compensados, solicitados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.925 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723731/2011-11

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, observo que a DRJ não analisou as provas todas as provas, se
baseando apenas no relatório fiscal para formar convicção.
Em sua resposta à intimação, recebida pelo auditor competente em
01/02/2011, a Recorrente informa estar apresentando à fiscalização diversos documentos fiscais
e contábeis, impugnação às fls. 32 ss. e 66 ss, listando, inclusive, o teor da documentação que
encontra-se no arquivo digital apresentada.
Contudo, a apreciação de tais documentos é fundamental para a solução
do caso sub judice, sobretudo, na questão sobre as operações com associados.
E, por diversas vezes, durante sua fundamentação, a DRJ se limita a afirmar que:

“ De fato, os documentos mencionados nos itens 17 a 20 da resposta à intimação
compreendem apenas listas de nomes, principalmente de pessoas físicas, que
seriam sócios da cooperativa e extratos relativos a contas contábeis (Dispêndios dos
Ingressos – Associados e Dispêndios dos Ingressos – Exportação – Assoc – Milho e
Soja, Ingressos à Vista – Associados, Ingressos a Prazo – Associados e Taxa
Operacional - Associados). Analisando- se as contas relativas à exportação vê-se
que apenas contêm a indicação de nomes de pessoas jurídicas que, conforme
relações de associados apresentadas, não pertencem ao quadro associativo da
cooperativa (...)

Em assim sendo, mantém-se a linha de raciocínio já adotada nos votos contidos nos
Acórdãos DRJ Cta nos 61.669 a 61.676,de 15/02/2018, e rejeitam-se as alegações da
impugnante.
(...)
Retornando ao caso concreto, conclui-se que a autoridade fiscal fez o que a legislação
determina, ou seja, quando possível identificar quais custos, despesas e encargos são
vinculados a receitas de vendas no mercado interno ou no mercado externo, tais
dispêndios foram vinculados integralmente às receitas para as quais concorreram. E
somente aplicou o método do rateio proporcional, entre as receitas de exportação e
receitas do mercado interno, quando os custos, as despesas e os encargos eram comuns a
ambas as receitas, sem possibilidade de apropriação direta.”

Como a DRJ pode se basear em argumentos da autoridade fiscal se os documentos
apresentados em formato digital pela impugnante sequer está nos autos? Seria coerente dizer,
então, que todas as fundamentações trazidas pela autoridade fiscal gozam de presunção de
veracidade e as provas não precisem ser analisadas? Como se basear em outro acórdãos
proferidos pela DRJ que também não tiveram acesso à todas as provas? Não obstante haver
documentos comprobatórios insuficientes às fls. 450/1256, percebe-se que estes são completamente
distintos dos documentos listados nos arquivos digitais.
Cumpre ainda ressaltar que é certo que o julgador não tem a obrigação de
analisar todos os argumentos trazidos pelas partes para alcançar a convicção necessária
para julgamento do processo, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp n. 874793/CE e
REsp 876271). Todavia, ele não pode se eximir da análise de argumentos e provas que
sejam decisivos para o deslinde do processo. No processo administrativo tributário, não pode a D
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.925 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723731/2011-11

RJ ou o CARF simplesmente restarem silentes a respeito da determinada prova ou fundamento d
a defesa apresentada pelo contribuinte, o qual de fato pode culminar no cancelamento da
autuação fiscal, sob pena de evidente afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, da
justiça, da equidade, além da busca da verdade material,
conforme
determina
o artigo 38, §§1o e 2o da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Nesse sentido o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/1972 confere
efetividade ao texto constitucional ao determinar que:
Art.59. São nulos
(...)
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa

Diante do exposto, voto por declarar a nulidade do Acórdão no0661.668, da DRJ/
FNS, exarado no presente processo, afetando as peças processuais que lhe sucederam.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 2158
DF CARF MF
Original